Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001271-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORAH LOPES LOURENCO - CPF: 040.102.011-85 (ADVOGADO), CRISTINA FERNANDES PIMENTEL SANTOS - CPF: 842.730.891-49 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (AGRAVADO), PORTO BANK S.A. - CNPJ: 46.350.164/0001-40 (AGRAVADO), MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 69.281.590/0001-74 (AGRAVADO), ABAETE DE PAULA MESQUITA - CPF: 030.632.694-92 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMAO - CPF: 010.413.369-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE E DA LICITUDE DO CANCELAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA – INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prejudicial da legitimidade passiva arguida somente em sede de contraminuta não deve ser analisada, quando ausente pronunciamento do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia acerca da regularidade do contrato de seguro, especialmente quanto à vigência da apólice e à licitude do cancelamento, demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária.

A ausência de prova pré-constituída inequívoca quanto ao direito alegado impede a concessão de tutela de urgência, sobretudo quando o provimento possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da demanda.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001271-39.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

CRISTINA FERNANDES PIMENTEL SANTOS

AGRAVADOS:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PORTO BANK S/A e MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTINA FERNANDES PIMENTEL SANTOS
, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1012706-32.2025.8.11.0004, ajuizada em face de
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PORTO BANK S/A
e
MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S/A
, que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência consistente no fornecimento de veículo reserva.

Em suas razões recursais,
a parte autora
, ora agravante, relata que celebrou contrato de seguro automotivo em 29/11/2024, mediante apólice no 90.24.0531.101773.000, com pagamento via cartão de crédito administrado pelo corréu, sobrevindo, em 14/07/2025, acidente automobilístico que ocasionou a perda total do veículo segurado.

Alega que, ao acionar a seguradora, teve negada a cobertura sob alegação de cancelamento da apólice por inadimplência, o que reputa indevido, sustentando a inexistência de prévia notificação e a regularidade dos pagamentos realizados.

Aduz que a negativa de cobertura lhe ocasionou severos prejuízos, notadamente por se encontrar em situação de vulnerabilidade, em razão de seu estado de saúde decorrente do acidente, além de ser responsável por filhos menores, circunstâncias que agravariam a necessidade de locomoção.

Argumenta, ainda, que buscou previamente a solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito, evidenciando sua boa-fé, bem como assevera que a decisão agravada desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os comprovantes de pagamento do seguro e a ausência de reembolso alegado pelas rés, além de não valorar adequadamente o perigo de dano decorrente da impossibilidade de locomoção.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e compelir as agravadas ao fornecimento de veículo reserva (Id. 341090377).

Dispensada do preparo recursal, conforme certificado no Id. 341091876.

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 20/01/2026, conforme decisão acostada no Id. 341289399
.

Em contraminuta, a recorrida
Minuto Corretora de Seguros S/A
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como intermediadora na contratação do seguro, não sendo responsável pela cobertura securitária ou pelo fornecimento de veículo reserva. No mérito, defende a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, afirmando que o cancelamento da apólice decorreu de inadimplemento da própria agravante, inexistindo, portanto, probabilidade do direito invocado (Id. 348032384).

De igual modo, a
Porto Bank S/A
e
Azul Companhia de Seguros Gerais
defendem a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a pretensão recursal demanda dilação probatória, não estando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Apontam que a concessão do veículo reserva implicaria antecipação dos efeitos do mérito, sobretudo porque a própria existência e vigência do contrato de seguro constituem objeto de controvérsia nos autos originários (Id. 342499357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026